Tribunal: STF
Processo: ARE 1570764
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER PARCIALMENTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelo INSS, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, objetivando a reforma do acórdão que assentou:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HOMOLOGAÇÁO DE TEMPO DE SERVIÇO INCONTROVERSO. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A prescrição quinquenal não deve ser afastada. Com o requerimento administrativo datado de 21.09.1998 e o ajuizamento do feito somente em 16.12.2003, não há que se falar em pagamento dos valores anteriores a 16.12.1998. 



    2. Desnecessária a homologação de todos os períodos de atividade comum laborados, pois foram considerados e computados no cálculo de tempo de serviço elaborado pelo INSS, não havendo resistência da parte contrária em reconhecê-los. 



    3. Conforme determinado em decisão agravada, a correção monetária e juros de mora incidiram nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor, aprovado pela Resolução n. 267/2013, que assim estabelece: Quanto à correção monetária, serão utilizados de 01.07.94 a 30.06.95, os índices estabelecidos pelo IPC-R; de 04.07.1995 a 30.04.1996, o índice INPC/IBGE, de 05.1996 a 08.2006, o IGP-DI, e a partir de 09.2006 novamente o INPC/IBGE. 



    4. No que se refere aos juros moratórios, devidos a partir da data da citação, até junho/2009 serão de 1,0% simples; de julho/2009 a abril/2012 - 0,5% simples - Lei n. 11.960/2009; de maio/2012 em diante - O mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes a: a) 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%; b) 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, combinado com a Lei n. 8.177, de 10 de março de 1991, com alterações da MP n. 567, de 03 de maio de 2012, convertida na Lei n. 12.703, de 07 de agosto de 2012. 



    5. Descabida a incidência de juros de mora entre a data da homologação da conta de liquidação a data da expedição do precatório. 



    6. Os honorários advocatícios devem ser mantidos em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula n° 111 do C. Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Agravo legal que se nega provimento.” (Doc. 25, p. 9-10, destaquei)



    Nas razões de seu apelo extremo, João Baldoino dos Santos apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, incisos III e IV, 5º, incisos II e XXXVI, 62, § 1º, inciso I, alínea b, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 17, bem como ao que decidido no julgamento do Tema 96 da Repercussão Geral e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para (a) “afastar a aplicação da Lei 11.960/09 para fins de juros de mora”; (b) “fixar os juros de 1% a.m. para todo o período devido”; e (c) “determinar a incidência de juros moratórios sobre os valores em atraso até a data da inscrição do ofício precatório” (Doc. 27, p. 19).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 810 da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido (Doc. 75). Os embargos de declaração opostos (Doc. 80) foram desprovidos (Doc. 87).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 94, p. 6-7). 



    Irresignado, João Baldoino dos Santos interpôs o presente agravo, em que afirma que “o recurso interposto visa demonstrar que o v. Acórdão contrariou a Constituição Federal em seus artigos 62 e 100, e a Súmula Vinculante 17, bem como o entendimento pacificado quanto ao tema 96 STF, não remanescendo mais interesse quanto à Lei 11.960/09, em razão do juízo de retratação acerca do Tema 810/STF” (Doc. 98, p. 6, destaquei).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifica-se que não há mais interesse recursal quanto ao Tema 810 da Repercussão Geral, conforme consignado pelo próprio agravante (Doc. 98, p. 6).



    O agravo merece prosperar quanto à matéria remanescente.



    Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 96 de Repercussão Geral, em que se discutia a “incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório”, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese: 



    “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” (DJe de 30/06/2017, destaquei)



    Dessa orientação divergiu o acórdão ora recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO para o fim específico de determinar a incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a da expedição do requisitório.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente